Tribunal: TJBA
Processo: 8032762-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032762-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM apelação.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÕES ACERCA DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS (EAREsp 664.888/RS) DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DOS DANOS MATERAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032762-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante JOSE MARTINS DA SILVA e outros e como embargado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.